Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600657-69.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
26/11/2025
Número: 0600657-69.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600657-
69.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Wagner Bonfim do Nascimento relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de Contas Eleitorais
Final de Wagner Bonfim do Nascimento, que concorreu a cargo de Vereador, pelo partido PODE,
na Unidade Eleitoral Almirante Tamandaré/PR, nas Eleições Municipais de 2024, julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, as contas não foram devidamente cadastradas no
SPCE. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade. Suplente). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
WAGNER BONFIM DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797147
25/11/2025
18:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44797147 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.719

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600657-
69.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: WAGNER BONFIM DO NASCIMENTO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
VEREADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DILIGÊNCIAS.
CONTRATOS
DE
PESSOAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Ministério Público contra sentença que
aprovou com ressalvas as contas de
candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024.
2. O Ministério Público alega cerceamento
da atividade fiscalizatória, indeferimento de
diligências e ausência de parecer favorável
para o julgamento das contas. Sustenta
irregularidades nos contratos de pessoal,
especificamente
na
ausência
de
detalhamento das atividades, período de
execução, justificativa de preço e local de
trabalho.

Num. 44797147 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
3. O candidato, em contrarrazões, defende
a regularidade das contas e a correção da
decisão de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
determinar se: (i) o indeferimento das
diligências requeridas pelo Ministério Público configurou cerceamento da
atividade fiscalizatória; (ii) a ausência de
detalhamento nos contratos de pessoal
compromete a regularidade das contas,
justificando
a
sua
desaprovação
ou
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento das diligências foi
justificado pela ausência de fundamentação
suficiente que apontasse a existência de
irregularidades concretas.
6. Os contratos de pessoal, embora não
apresentem
descrição
minuciosa
das
atividades, indicam a prestação de serviços
de cabo eleitoral, com finalidade voltada à
campanha eleitoral.
7. O período de execução das atividades
consta em todos os contratos.
8. Ainda que não tenha sido apresentada
justificativa expressa para o valor contratado, não se vislumbra quantia
exorbitante ou desproporcional, sobretudo
diante
da
comprovação
do
efetivo
pagamento aos contratados.
9. A ausência de descrição do local de
prestação dos serviços, por si só, não é
suficiente para contaminar a higidez das
contas,
mormente
porque
os
demais
requisitos legais foram atendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas do candidato.

Num. 44797147 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
diligências
em
prestação
de
contas
eleitorais é justificado quando ausente
fundamentação
suficiente
que
aponte
irregularidades concretas. 2. A ausência de
detalhamento do local de trabalho em
contratos de pessoal não compromete a
regularidade das contas, desde que os
demais requisitos legais sejam atendidos e
haja comprovação do efetivo pagamento.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35,
§12; art. 66; art. 67; art. 69; art. 75; Lei nº
9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, REI no(a) PCE nº 060048507,
Acórdão nº 66832, MEDIANEIRA - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento:
29/04/2025,
Publicação:
08/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/11/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44749959), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador WAGNER
BONFIM DO NASCIMENTO.
Em suas razões recursais (ID 44749964), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral

Num. 44797147 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha; g) os questionamentos apresentados pelo Ministério Público foram concretos.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44749968), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o juízo de primeiro grau agiu
corretamente ao indeferir as diligências, pois foram formuladas de forma genérica e abstrata; b) o
indeferimento das diligências genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas não
comprometeu o julgamento das contas; c) diversos casos idênticos originados da mesma zona
eleitoral foram julgados, mantendo-se a decisão de primeiro grau; d) a ausência de
fundamentação adequada por parte do MPE e a regularidade dos documentos apresentados no
SPCE respaldam a sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44753190) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, para desaprovar as contas e determinar o recolhimento
de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) ao Erário, ao entendimento de que as despesas com
pessoal, pagas com recursos do FEFC, foram formalizadas mediante contratos idênticos e
genéricos, contrariando o disposto no art. 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019.
Instada a se manifestar, o recorrido (ID 44760836) argumenta, em síntese, que: a) em relação à
alegação específica sobre os contratos de militância, o órgão técnico de primeiro grau, em seu
parecer conclusivo, afirmou expressamente que houve repasse do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e os lançamentos de despesas e doações foram acompanhados da
documentação vinculada e, após análise detalhada, não foram encontradas inconsistências ou
irregularidades; b) tanto o setor técnico quanto o juízo eleitoral examinaram a documentação e
reconheceram a suficiência da comprovação das despesas com militância; c) a Corte já julgou
caso análogo (autos nº 0600609-13.2024.6.16.0171), envolvendo os mesmos fundamentos do
MPE sobre diligências e contratos de militância e por se tratar de situação fática e jurídica
idêntica, não há razão para tratamento distinto. Requer, ao final, a manutenção da sentença que
aprovou as contas com ressalvas.
É o breve relatório.

Num. 44797147 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR, no âmbito de Prestação de Contas referentes às eleições municipais de 2024,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador WAGNER BONFIM DO
NASCIMENTO.
Em suas razões recursais (ID 44749964), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
"Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado."
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

"Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério
Público Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque
foram solicitadas sem a efetiva demonstração e relação específica com
irregularidades e inconsistências objetivamente detectadas na prestação de
contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas - simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma

Num. 44797147 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução
TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e
deve guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício
concreto e robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da
extrapolação de limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada
ou origem não identificada ou da não identificação de doadores originários,
nas doações recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de
contas - itens que são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de "extrato da
prestação de contas" do sistema SPCE aparecer "zerada".
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto
é assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
"justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento
da sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou
complementação dos dados informados até o momento; (...)".
Requer-se, ainda, que se "Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto
de que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a "a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados"
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou
tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas com ressalvas, haja vista não haver
qualquer impropriedade ou irregularidade grave, verificando-se somente
falhas que não comprometem a regularidade das contas."

Considerando a natureza da prestação de contas, cumpre ressaltar que a abertura de diligências

Num. 44797147 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
não se impõe em qualquer circunstância. Em seu recurso, o Ministério Público Eleitoral questiona
o indeferimento das diligências e aponta a anotação de despesas em apenas 03 itens do extrato
de prestação de contas, sem detalhamento específico..
O parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral (ID 44749953) não identificou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco apontou a necessidade de
diligências complementares. Não houve constatação de extrapolação do limite de gastos,
omissão de receitas ou despesas, recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada
e nenhuma irregularidade que justificasse a desaprovação das contas pelo magistrado.
O juízo singular considerou, devidamente, a ausência da entrega da prestação de contas parcial e
o atraso na abertura da conta bancária, mas entendeu que não representaram prejuízo à
transparência ou à fiscalização pela Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta a irregularidade na contratação de
serviços de militância, consistente na ausência de detalhamento nos contratos de trabalho, em
consonância com o artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Insta registrar, conforme apontado pelo recorrido, que a matéria em análise foi objeto de anterior
recurso eleitoral (0600609-13.2024.6.16.0171). Ocorre que, naquela oportunidade, ante a
ausência de apontamento específico do Ministério Público, entendeu-se que a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, ao trazer a questão à baila, configurou inovação recursal. Isso
porque apresentou fundamentos e apontamentos de irregularidades não ventilados no recurso
genérico interposto, tampouco na manifestação ministerial proferida na instância de origem.
Desta forma, em respeito aos princípios do contraditório, da estabilização da demanda e do duplo
grau de jurisdição, mostrou-se incabível a ampliação do objeto recursal para abranger questões
não oportunamente suscitadas, razão pela qual a alegação de irregularidade em contratos de
militância, naquela ocasião, foram desconsideradas nesta instância.
Nos presentes autos, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta que que os contratos de pessoal
não possuem a especificação das atividades desenvolvidas, o local de trabalho, o período exato
da execução das atividades e a justificativa do preço contratado e que a irregularidade foi objeto
de questionamento na cota ministerial de ID 44749957, com pedido de realização de diligências.
Passo então à análise.
Compulsando os autos, dos três contratos de pessoal anexados à prestação de contas, extrai-se:

a) Quanto à alegada ausência de especificação das atividades desenvolvidas:
Embora não haja descrição minuciosa das atividades a serem desempenhadas pelos
contratados, constam do objeto dos três contratos (ID 44749928, 4474992 e 44749930) que se
trata da prestação de serviços de cabo eleitoral, com finalidade voltada à campanha eleitoral.

Num. 44797147 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
Assim, infere-se que as atividades a serem executadas correspondem às típicas funções
desempenhadas por cabos eleitorais.

b) Quanto à alegada ausência do período exato da execução das atividades
Não prospera a alegação de ausência de indicação do período de execução das atividades,uma
vez que tal informação consta em todos os contratos. Vejamos:
No contrato firmado com Cibelly Vitória de Oliveira - ID 44749928, consta o período de 21 de
agosto de 2024 a 05 de outubro de 2024).
No contrato firmado com Jessica Carolina de França - ID 44749929, consta o período de 22 de
agosto de 2024 a 04 de outubro de 2024.
No contrato firmado com Vagner da Silva Andrade - ID 44749930, consta o período de 18 de
agosto de 2024 a 04 de outubro de 2024.

c) Quanto à alegação de ausência da justificativa de preço
No contrato firmado com Cibelly Vitória de Oliveira - ID 44749928, consta o valor pactuado de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
No contrato firmado com Jessica Carolina de França - ID 44749929, consta o valor pactuado de
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
No contrato firmado com Vagner da Silva Andrade - ID 44749930, consta o valor pactuado de R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Ainda que não tenha sido apresentada justificativa expressa para o valor contratado, não se
vislumbra quantia exorbitante ou desproporcional, sobretudo diante da comprovação do efetivo
pagamento aos contratados. Observa-se que o contrato de ID 44749930 possui valor superior,
justificável por compreender período mais amplo de prestação dos serviços.
Ademais, inexiste norma que estabeleça parâmetros objetivos para a fixação da remuneração do
pessoal contratado em campanhas eleitorais, limitando-se a Resolução TSE nº 23.607/2019 a
exigir que os contratos contenham a descrição dos serviços e a "justificativa do preço". Desta
forma, sem parâmetros que permitam avaliar a razoabilidade dos valores, a exigência de
justificativa não pode ser meramente formal ou burocrática.

d) Quanto à alegada ausência do local de trabalho
A ausência de descrição do local de prestação dos serviços, por si só, não é suficiente para
contaminar a higidez das contas, mormente porque os demais requisitos legais foram atendidos,

Num. 44797147 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
podendo esta falha ser relevada, sendo suficiente a aposição de ressalva.
Esta e. Corte Regional já decidiu que tal omissão não tem o condão de macular a regularidade
das contas, desde que apresentados os contratos e os comprovantes de pagamento, como
ocorre na espécie.
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO. DESPESAS DE CAMPANHA. MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aprovou as contas de candidata ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024, no município de Medianeira.
2. O recorrente alega que o contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral apresentado pela candidata
não cumpre os requisitos do art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de
justificativa para o preço contratado e da falta de menção ao período trabalhado correspondente ao valor
estipulado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o contrato apresentado
pela candidata para comprovar a contratação de cabo eleitoral atende aos
requisitos da Resolução TSE nº 23.607/2019, notadamente quanto à
justificativa do preço e à especificação do período trabalhado, sendo apto
a comprovar a regularidade da despesa efetuada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O objetivo da prestação de contas eleitoral é demonstrar a origem e o destino dos recursos arrecadados,
exigindo-se comprovação documental inequívoca para gastos com recursos públicos.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo a identificação
dos prestadores de serviço, locais de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa do
preço contratado.
6. No caso, o contrato apresentado contém os dados do contratado e da contratante, o período de prestação
de serviços, e o valor ajustado.
7. A ausência de especificação minuciosa do local de trabalho não
inviabiliza a comprovação da despesa, presumindo-se, em eleições
municipais, que a circunscrição seja o município.
8. Ainda que o instrumento contratual tenha sido redigido com base em um modelo padrão, havendo
referência a pagamento diário, semanal e mensal, nenhum dos espaços foi assinalado. Considerando o curto
prazo estabelecido para a prestação de serviços, evidencia-se que o valor referia-se à remuneração de todo o
serviço prestado.
9. Não há regramento acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal contratado
pela campanha, limitando-se a Resolução TSE 23.607/2019 a exigir que os contratos contenham descrição e
"justificativa do preço".
10. A exigência de apresentação de uma justificativa demanda que se tenha um parâmetro de comparação,

Num. 44797147 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31
externos ou internos à campanha. Não existindo tais parâmetros, não se pode exigir a apresentação de uma
justificativa meramente formal.
11. A aprovação da prestação de contas não impede a apuração de eventuais ilícitos por outros órgãos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de despesas com cabo eleitoral em eleições municipais não exige a
especificação minuciosa do local de trabalho, presumindo-se que seja a circunscrição no município. 2. A
ausência de indicação expressa da periodicidade de pagamento em contrato de prestação de serviços não
invalida a comprovação da despesa quando o valor ajustado se refere ao período total contratado. 3. A
exigência de justificativa para o preço contratado pressupõe a existência de parâmetros de comparação,
externos ou internos à campanha, cuja ausência exime a obrigação de apresentação de justificativa
meramente formal.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, VII e § 12; 53, I, d, 2 e II; 60, §§
1º, 2º e 3º; 75.
(REI no(a) PCE nº 060048507 Acórdão nº 66832 MEDIANEIRA - PR, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 29/04/2025, Publicação: 08/05/2025)
Pelas razões expostas, conclui-se que as inconsistências verificadas nos contratos referentes às
despesas com pessoal não apresentam gravidade capaz de comprometer a regularidade das
contas, sobretudo diante da comprovação do efetivo e regular pagamento dos valores ajustados,
revelando-se suficiente, no caso, a simples aposição de ressalvas.
Por oportuno, registre-se que a unidade técnica, após análise da documentação, não constatou
irregularidade a ensejar a devolução de recursos do FEFC, apontando no parecer técnico
conclusivo que "Pelo Diretório Nacional/Estadual do Partido houve repasse de recursos
financeiros para a/o candidata/o, no montante de 10.000,00 (dez mil reais) originários do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, com lançamentos das despesas e doações
para outras/os candidatas/os ou partidos políticos na prestação de contas final apresentada,
acompanhados da respectiva documentação vinculada, que foi analisada, sem que tenham
sido encontradas inconsistências ou irregularidades." (ID 44749953 - item 08 - destacamos).
As supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44797147 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/11/2025 18:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112518065765300000043734409
Número do documento: 25112518065765300000043734409
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/11/2025 11:38:31

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de WAGNER BONFIM DO NASCIMENTO, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600657-
69.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
WAGNER BONFIM DO NASCIMENTO -Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025